Tribunal: TJBA
Processo: 8001702-70.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001702-70.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE NEVES ALVES

APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
LUCIANO LEVY DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. POSTERIOR BLOQUEIO POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DA PPD. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Thiago de Oliveira Mascarenhas contra o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA, com pedido de nulidade do processo administrativo nº 20233017768, retirada de bloqueio/cancelamento e afastamento de embaraços para renovação da CNH nº 07723673305. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo e determinando a ausência de impedimentos à renovação da CNH, com fundamento na segurança jurídica e no comportamento contraditório da Administração. O DETRAN interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de renovação da CNH com fundamento em infração gravíssima cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir (PPD), mesmo após a expedição da CNH definitiva; e (ii) estabelecer se é necessária a instauração de procedimento administrativo específico para a cassação da PPD após a emissão do título definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 148, § 3º, do CTB impõe condição para a conversão da PPD em CNH definitiva, vedando-a em caso de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias durante o período de permissão.

4 - A jurisprudência do STJ entende que a Administração não pode, após a emissão da CNH definitiva e após longo período de inércia, negar a renovação com base em infração pretérita cometida na vigência da PPD, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva (STJ, AREsp 1695277/PB).

5 - O comportamento estatal, ao emitir a CNH definitiva sem ressalvas, gera legítima expectativa no administrado, sendo vedado à Administração, posteriormente, contrariar os efeitos do próprio ato (venire contra factum proprium).

6 - A ausência de procedimento administrativo regular e de comunicação específica acerca da infração e da penalidade imposta inviabiliza o bloqueio posterior do direito à renovação da habilitação.

7 - A sentença reconheceu corretamente a nulidade do processo administrativo instaurado e afastou o embaraço à renovação da CNH, alinhando-se ao entendimento consolidado dos tribunais superiores quanto às garantias do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A Administração não pode negar a renovação da CNH definitiva com base em infração cometida na vigência da PPD quando já tiver expedido o título sem ressalvas e permanecer inerte por longo período.

2 - A imposição de penalidades relacionadas à PPD exige instauração de procedimento administrativo específico com garantia ao contraditório e à ampla defesa.

3 - A segurança jurídica e a boa-fé objetiva impedem que a Administração contrarie expectativa legítima criada por sua própria conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 148, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AI no AREsp 641185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 11.02.2021, DJe 23.02.2021; STJ, AREsp 1695277/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 01.09.2020, DJe 14.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06